Tribunal: TJMT
Processo: 1013626-18.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013626-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), REGINALDO BENEDITO MARINS - CPF: 045.798.791-04 (AGRAVANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS EM SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.288.098/0001-24 (AGRAVADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - CPF: 001.039.861-97 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE REVISÃO DE CONTRATO DE MÚTUO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE PENHORA SEM TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por Reginaldo Benedito Marins e José Arlindo do Carmo contra decisão proferida em Ação de Cumprimento de Sentença oriunda de Ação Revisional de Contrato de Mútuo, que, apesar de acolher exceção de pré-executividade e extinguir a execução quanto ao crédito exequendo, deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor do advogado do excipiente e manteve a penhora sobre imóvel de titularidade do agravante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acolhimento da exceção de pré-executividade impõe a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do excipiente;

(ii) saber se é legítima a manutenção de penhora sobre imóvel do executado após a extinção da execução, diante da inexistência de título executivo remanescente.

III. Razões de decidir

3. O acolhimento da exceção de pré-executividade, com extinção da execução quanto ao crédito exequendo, atrai a incidência do art. 85 do CPC, devendo ser fixada verba honorária em favor do advogado do excipiente, conforme entendimento consolidado no Tema 410 dos Recursos Repetitivos do STJ.

4. A manutenção da penhora sobre o imóvel do agravante, sem respaldo em título executivo judicial, configura violação ao devido processo legal e ao direito de propriedade, impondo-se sua imediata baixa, especialmente diante do prejuízo comprovado à livre disposição do bem.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. O acolhimento da exceção de pré-executividade impõe a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado do executado, nos termos do art. 85 do CPC."

"2. A extinção do cumprimento de sentença afasta a legitimidade da manutenção de penhora sobre bem do executado, inexistente outro título executivo que a fundamente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Reginaldo Benedito Marins e José Arlindo do Carmo
, contra decisão proferida nos autos nº 0009993-83.2008.8.11.0041 - Ação de Cumprimento de Sentença oriunda da Ação Revisional de Contrato de Mútuo, que, embora tenha acolhido a Exceção de Pré-Executividade, deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor do advogado do excipiente e não determinou a baixa da penhora incidente sobre imóvel de sua titularidade.

Consta dos autos que o ora agravante Reginaldo Benedito ajuizou Ação Revisional de contrato bancário, obtendo parcial procedência. Na sequência, a cooperativa agravada, Sicoob Credisan, promoveu Cumprimento de Sentença quanto às cláusulas não afastadas, sem prévia liquidação e mediante juntada de planilhas unilaterais.

O agravante opôs Exceção de Pré-Executividade, o juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, extinguindo o cumprimento de sentença, mas não arbitrou honorários de sucumbência em favor do advogado do excipiente, tampouco determinou a baixa da penhora sobre o imóvel do agravante, o que ensejou a interposição de embargos de declaração, posteriormente rejeitados.

No presente agravo, os recorrentes sustentam, em síntese, que: i) a decisão que extingue o cumprimento de sentença, em decorrência do acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, deve ser acompanhada da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §1º e §2º, do CPC e do Tema 410 do STJ, que equipara os efeitos da exceção de pré-executividade à impugnação ao cumprimento de sentença para fins de honorários; ii) é desdobramento lógico e necessário da extinção da execução a imediata baixa da penhora incidente sobre o imóvel do excipiente, especialmente diante da ausência de qualquer outro título executivo que a justifique.

Pugnam, assim, pela concessão de efeito ativo, com determinação de baixa imediata da penhora sobre o imóvel matrícula nº 30.362 do 6º Serviço de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, bem como, ao final, pelo provimento do agravo, para que: a) Sejam fixados honorários sucumbenciais no importe de 12% sobre o valor atualizado da causa da exceção; b) Seja determinada a baixa da penhora nos autos de origem.

A liminar não foi concedida (id.n.º 284319381).

Contrarrazões (id.n.º 289494369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Reginaldo Benedito Marins e José Arlindo do Carmo, contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença oriunda da Ação Revisional de Contrato de Mútuo, que, embora tenha acolhido a Exceção de Pré-Executividade, deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor do advogado do excipiente e não determinou a baixa da penhora incidente sobre imóvel de sua titularidade.

A controvérsia trazida ao conhecimento deste Tribunal cinge-se a dois pontos: i) a necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade; e ii) a legitimidade da manutenção de constrição sobre bem imóvel quando ausente mais qualquer título executivo que a fundamente.

Passo ao exame das questões.

É fato incontroverso que o juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade, extinguindo o cumprimento de sentença em relação ao crédito cobrado, mantendo-o tão somente quanto à verba sucumbencial fixada na ação revisional. Contudo, deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor do patrono do executado, ora agravante, o que motivou a interposição do presente recurso.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 410 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.102.484/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, DJe 29/06/2009), estabelece com clareza que:

“O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença ou da exceção de pré-executividade, enseja a fixação de honorários de advogado, salvo quando o executado não opuser resistência à pretensão executiva.”

Embora a tese tenha sido firmada sob a égide do CPC/1973, sua razão jurídica permanece plenamente aplicável no regime do atual Código de Processo Civil, que, no art. 85, §1º, determina:

“São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

Ademais, o §2º do mesmo dispositivo fixa os critérios objetivos para o arbitramento da verba, inclusive com base no proveito econômico obtido pela parte vencedora, nos casos em que não há condenação direta.

Assim, o fato de a exceção de pré-executividade ter sido acolhida, extinguindo-se a execução quanto ao crédito exequendo, impõe, como consequência natural, a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do executado.

Na hipótese dos autos, considerando a atuação efetiva do advogado do agravante e o desfecho favorável obtido por meio da exceção de pré-executividade, reputo adequada a fixação da verba honorária em 12% sobre o valor atualizado da causa da execução, com base nos §§2º e 8º do art. 85 do CPC.

Verifica-se, ainda, que a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 30.362 do 6º Serviço de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT permaneceu ativa, a despeito da extinção do cumprimento de sentença que lhe dava suporte.

Ora, tendo sido afastada a pretensão executiva em sua integralidade, descabe a manutenção de constrição judicial sobre bem do executado, mormente na ausência de qualquer outro título executivo que legitime tal medida. A jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal e de diversos Tribunais estaduais tem reconhecido que a extinção da execução implica o levantamento das medidas constritivas a ela vinculadas, sob pena de violação ao devido processo legal e ao direito de propriedade.

No caso em tela, além da ausência de fundamento para a manutenção da penhora, evidencia-se, ainda, prejuízo ao agravante, impedido de exercer plenamente os atributos da titularidade do bem, inclusive em transações patrimoniais, conforme amplamente demonstrado nos autos.

Portanto, impõe-se a imediata baixa da penhora, como consequência direta e necessária da extinção da execução.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento para:

a) Fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado do agravante REGINALDO BENEDITO MARINS, Dr. JOSÉ ARLINDO DO CARMO, OAB/MT 3722, no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa do cumprimento de sentença extinto;

b) Determinar ao juízo de origem que promova a baixa da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 30.362 do 6º Serviço de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 0009993-83.2008.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025